Tribunal: CARF
Processo: 12963.000265/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12963.000265/2008-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.355 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
FERRERO DO BRASIL INDUSTRIA DOCEIRA E ALIMENTAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RECEITA. DIFERENÇA DE ESTOQUE APURADA EM
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO.
A diferença a maior no registro de inventário de matérias-primas e produtos
intermediários importa em omissão de compras, indicando omissão de receita,
segundo o critério estabelecido pelo artigo 41 da Lei 9.430/96.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. RECEITA DE EXPORTAÇÕES. MÉTODO
CAP.
Cabível o lançamento quando comprovados que os ajustes efetuados pelo Fisco
nos preços de transferência pelo Método do Custo de Aquisição ou de
Produção mais Tributos e Lucro - CAP estão corretos.
Assunto: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
DECORRÊNCIA. PIS. COFINS E CSLL.
Tratando se de tributações reflexas de irregularidade descrita e analisada no
lançamento de IRPJ, constante do mesmo processo, e dada à relação de causa e
efeito, aplica-se o mesmo entendimento ao PIS, Cofins e CSLL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12963.000265/2008-74
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.355 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000265/2008-74

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fls.646/664, contra Acórdão n. 09-29.672 –
2aTurma da DRJ/JFA, fls. 631/641, que negou provimento à impugnação, fls. 461/476.
Para síntese dos fatos, reproduzo parcialmente o relatório apresentado no Acórdão
recorrido:
Em decorrência de ação fiscal levada a efeito contra a contribuinte identificada,
autorizada pelo Mandado de Procedimento Fiscal-Fiscalização n° 06.1.1200-2006-
00137-1 (fls. 01 e 02), foram lavrados, em 15/04/2008, autos de infração de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica, Contribuição para o Programa de Integração Social,
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social e Contribuição Social Sobre o
Lucro Líquido.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
O auto de infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ (fls.379/384) exige o
recolhimento de R$ 545.152,07 a título de imposto e R$ 323.711,30 a título de multa de
lançamento de oficio de 75%, prevista no art. 44, I, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, e acréscimos legais.
O lançamento fiscal decorreu das seguintes infrações:
a) omissão de receitas caracterizada por diferenças apuradas em inventário final,
conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal - T.V.F _ (fls. 341/345), citado
na peça básica, e no Anexo 2 do TVF (fls. 373/376), tendo como enquadramento
legal o art. 24 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 41 da Lei n° 9.430,
de 1996, e arts. 249, II, 251, parágrafo único, 261, 274, 279, 286, 288 e 289 do
Regulamento do Imposto de Renda-RIR de 1999 (Decreto n° 3.000, de 26 de março
de 1999):

b) omissão de receitas, referente a rendimentos oriundos do exterior em operações de
venda com pessoas jurídicas vinculadas, que não foram acrescidos à base de cálculo do
lucro real, apurado conforme demonstrativo elaborado pelo contribuinte, onde foi
adotado o método CAP - Custo de Produção mais Lucro, resultando em ajustes para o
ano-calendário de 2003 no montante de R$ 446.690,10, conforme apurado no Anexo 1
do T.V.F. (fis. 346/372), nos termos do artigo 19 da Lei n° 9.430/96 e no art. 240 do
RIR/99.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
O auto de infração de Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS (fls.
385/389) exige o recolhimento de R$ 92.363,09 a titulo de contribuição e R$ 69.272,31
a título de multa de lançamento de oficio de 75%, prevista no art. 44, I, da Lei n° 9.430,
de 1996, além dos acréscimos legais.
O lançamento refere-se à omissão de receitas caracterizada por diferenças apuradas em
inventário final, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal - T.V.F. (fls.
341/345), citado na peça básica, e no Anexo 2 do TVF (fls. 373/376), tendo como
fundamento legal os arts. 1°, 3° e 4° da Lei n° 10.637/02.
CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
O auto de infração de Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - Cofins
(fls. 390/394) exige o recolhimento de R$ 167.932,89 a título de contribuição e R$
125.949,66 a título de multa de lançamento de oficio de 75%, prevista no art. 44, I, da
Lei n° 9.430, de 1996, além dos acréscimos legais.
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.355 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000265/2008-74

O lançamento, com fundamento nos art. 2°, inciso II e parágrafo único, 3°, 10, 22, 5l e
91 do Decreto n° 4.524/02, refere-se à omissão de receitas caracterizada por diferenças
apuradas em inventário final, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal -
T.V.F. (fls. 341/345), citado na peça básica, e no Anexo 2 do TVF (fls. 373/376).
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
O auto de infração de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 395/401)
exige o recolhimento de R$ 181.742,67 a titulo de contribuição e R$ 136.307,00 a título
de multa de lançamento de oficio de 75%, prevista no art. 44, I, da Lei n° 9.430, de
1996, além dos acréscimos legais.
O lançamento refere-se às mesmas infrações que deram causa ao lançamento de IRPJ,
conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal (fis. 341/345), citado na peça básica,
com infração ao disposto no art. 2° e §§ da Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de 1988,
art. 24 da Lei no 9.249/95, art. 1° da Lei n° 9.316, de 22 de novembro de 1996, art. 28 da
Lei n° 9.430, de 1996, e art. 37 da Lei n° 10.637/2002.
Irresignada com a autuação, a empresa apresentou, em 21/05/2008, a impugnação de fls.
406/421, instruída com os documentos de fls. 422/541, onde alega, após relatar os fatos,
o que se segue, verbis: (...)
Na Impugnação Administrativa apresentada pelo Recorrente contra a autuação,
foram apresentados os seguintes argumentos: a) discorda da forma como ocorreu a aplicação do
método do Custo de Aquisição ou de Produção mais tributos e lucro (CAP) e, em particular, do
entendimento da fiscalização em considerar produtos cuja unidade é idêntica de forma diferente
em comparação ao formato da embalagem e número de unidades. Assim, a aplicação do método
CAP, no entendimento da fiscalização, deveria ser feito com apuração em separado de cada
“produto” (para cada embalagem adotada pelos bombons). Entende que o raciocínio é absurdo já
que o bombom rocher está acondicionado em embalagens de formatos distintos não altera a
natureza do produto, sendo vendidos bombons rocher, cujo custo unitário é o mesmo para todos
os bombons; b) o que se deve entender por “produto” na legislação sobre preços de transferência
são os bens compostos do mesmo insumo, pois não há autorização legal para fazer distinção
entre idênticos bens que são comercializados em caixas com formatos diversos; c) a
consideração dos produtos de acordo com cada embalagem não possui respaldo legal; d)
entende, assim que apurou corretamente o preço parâmetro de acordo com o método CAP e não
prospera a adição ao lucro real apurada pela Fiscalização.
Ainda, no tocante à imputação por omissão de receita, asseverou:
35. Quando da composição do balancete apurado em 31/10/03, a Impugnante fez a
apuração dos estoques de acordo com as suas informações extra-contábeis, ou seja, nos
termos dos lançamentos dos custos dos bens existentes em estoque no período.
36. Entretanto. quando da transposição dos controles de custos (extracontábeis) para o
balancete (contabilidade), houve uma classificação inadequada que resultou nas
diferenças apontadas pelo D. Agente Fiscal nos saldos das contas contábeis n°
111411/Semi-Acabado (Sub-Produtos) e n° 111402/Matéria-Prima. Tal classificação
inadequada. registre-se, se deu justamente em razão do que já foi acima exposto sobre a
segregação entre os sistemas de custo e de contabilidade da Impugnante. empresa
industrial que é.
37. As diferenças identificadas e apontadas pelo D. Agente Fiscal para proceder à
lavratura em questão, entretanto, foram apenas aquelas nas quais o saldo no Balancete
de Verificação ficou menor do que aquele existente nas planilhas dos custos de
produção e do Livro de Registro de Inventário, ou seja, as contas contábeis n°
111411/Semi-Acabado (Sub-Produtos) e n° 111402/Matéria-Prima.
38. Deixou de atentar o Sr. Agente Fiscal, por outro lado, que a dita classificação
inadequada também acarretou diferenças a maior entre os valores lançados
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.355 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000265/2008-74

contabilmente e os montantes constantes dos controles de custos. Veja-se, a esse
propósito. a planilha abaixo transcrito (doc. n. 3). que demonstra de maneira límpida e
cristalina que os saldos das contas contábeis de materiais para embalagens (n° 111403),
mercadorias para revenda (n° 111501) e material para propaganda (n° 111603) são,
junto à contabilidade, superiores àqueles existentes nas planilhas dos custos de
produção e do Livro de Registro de Inventário.
39. A existência desses saldos superiores junto à contabilidade, que foram simplesmente
ignorados pelo D. Agente Fiscal, resultaram no fato de que o saldo final lançado
contabilmente em 30.10.03 é superior, em R$ 107.528,86. ao total registrado no Livro
de Inventário no mesmo período. Com efeito, o saldo final da contabilidade resultou em
R$ 22.926.039, 86, enquanto que no Livro de Inventário o valor total foi de RS
22.8l8.511.00.
40. Ademais. as diferenças apontadas pelo D. Agente Fiscal, decorrentes da
classificação inadequada em outubro de 2003 quando da transposição dos controles de
custos (extra-contábeis) para o balancete (contabilidade), consistiram em fatos isolados
que não se verificaram no balancete apurado em 30/09/03 (um mês antes), nem
tampouco nos balancetes apurados em 30/11/03 e 31/12/03 (meses imediatamente
subseqüentes).
41. De fato, como comprovam as planilhas demonstrativas dos Lançamentos dos
estoques dos períodos de setembro de 2003, Novembro de 2003 e Dezembro de 2003
(doe. n° 4), os saldos finais existentes na linha “Total Geral Estoque/Custo ” coincidem,
com a precisão que o caso requer, aos saldos totais de “Estoque Final/Inventário "
lançados contabilmente (doc. n° 5). Veja-se, a propósito, de modo ainda mais
sintetizado, a comparação entre ambos os lançamentos abaixo, de onde se observa não
haver qualquer diferença naqueles 1118525 .`
42. Registre-se, por oportuno, que a veracidade dos valores lançados nas planilhas
acima transcritos, no que se refere aos valores lançados contabilmente, pode ser aferida
por este C. Órgão Julgador por meio do confronto dos respectivos saldos com aqueles
lançados no Balancete Sintético e Livro Diário dos respectivos períodos (doc. n° 6).
43. Vê-se, portanto, que o D. Agente Fiscal procedeu a uma observação completamente
isolada da contexto no qual se encontravam as diferenças por ele apontadas, indicando,
de modo até mesmo tendencioso, somente aquelas que supostamente lhe possibilitavam
a aplicação do artigo 41 da Lei n° 9.430/96 para imputar à Impugnante a conduta de
omissão de receitas e, conseqüentemente, exigir tributos que em nenhum momento
deixaram de ser por ela recolhidos.
44. Contudo, nem mesmo estas diferenças apontadas pelo D. Agente Fiscal teriam sido
capazes de originar qualquer indício de omissão de receitas, já que, como se verificou,
no mês em que houve a classificação inadequada dos custos do Livro de Inventário para
o Balanço (outubro de 2003), a contabilidade registrou saldo total superior em R$
107.528,86. Ou seja, se houve algum efeito na apuração dos tributos a serem recolhidos,
esse efeito teria teoricamente gerado recolhimento a maior de tributo por parte da
Impugnante, mas jamais omissão de receita e conseqüente venda sem nota fiscal.
recolhimento de tributo a menor, etc.
46. Ademais, Nobres Julgadores, em casos como o presente, caberia ao D. Agente
Fiscal fazer um levantamento físico do estoque, o que não foi feito in casu. Este
levantamento físico teria o condão de indicar que a divergência encontrada entre os
lançamentos de custo e a contabilidade - divergência esta absolutamente pontual e
isoladamente considerada pelo D. Agente Fiscal –não encontrava contrapartida na
realidade.
(...)
55. Termos em que, protestando provar o alegado por todos os meios de prova em
direito admitidos, especialmente produção de prova pericial, em razão da qual _desde ig
protesta pela posterior juntada de quesitos.
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.355 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000265/2008-74

Por outro lado, o Acórdão recorrido negou provimento à Impugnação
Administrativa, pelos seguintes fundamentos: a) afastou o pedido de perícia, por entender não
cumprir os requisitos do art. 16 e 15 do Decreto 70.235/72; que a omissão de receitas tratada nos
autos refere-se à diferença positiva apurada entre o valor do estoque no final do mês de outubro
de 2003, extraído do Livro de Registro de Inventário relativo às matérias-primas e produtos
intermediários e aquele registrado na escrituração contábil da empresa, conforme previsto no art.
41 da Lei n° 9.430, de 1996; que, no que tange à aplicação do Método CAP, está correta a
fiscalização, não assistindo razão ao contribuinte a considerar “produto a produto”, já que:
“a) trata-se de diversos produtos diferentes: Ferrero Rocher T16x60 Ovo Ther Bombom
c/chocolate ao leite e avelãs, c/recheio cremoso e avelã inteira (120.040.A), Ferrero
Rocher T16x5x4 Base, Ferrero Rocher T3x16x6 Base, Ferrero Rocher T8x20 ARG;
Manderly T3x16x6 Asia e Manderly T8x12x2 Coração Japão, conforme notas fiscais de
exportação (fl. 244/250); b) cada produto tem um determinado preço praticado nas
operações de exportação, conforme se verifica nas planilhas de fl. 346/372; c) nessas
mesmas planilhas, pode-se verificar que, do mesmo modo, os custos de cada produto
são diferentes”.
E acrescenta:
Além do mais, é certo que a contribuinte agrupou os produtos de mesmo gênero (ou
família), em razão da utilização de insumo semi-acabado (sub-produto) comum a eles e
aferiu em quilograma líquido e a apuração feita pelo Auditor Fiscal tomou por base
produto a produto, em estrita obediência ao disposto na IN SRF n° 243/2002.
Desse modo, há que se manter integralmente a tributação relativa a esse item da
autuação.
Finalmente, manteve a tributação reflexa para PIS/PASEP, COFINS e CSLL.
Irresignado, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário, fls.646/664, onde repisa
os argumentos já apresentados na Impugnação Administrativa, sustentando, em síntese a
aplicação correta da legislação sobre preço de transferência e a inocorrência de omissão de
receita.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Passo à análise do mérito.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal, fls. 395/400, após realização de
fiscalização, e da análise de livros contábeis e fiscais, de demonstrativo em meio magnético dos
preços praticados nas operações de exportação efetuadas de 2003 e de memória de cálculo em
meio magnético dos preços parâmetro apurados para ajustes de Preços de Transferência sob o
método CAP – custo de aquisição/produção mais tributos e lucro, e mediante apresentação dos
elementos requisitados pela fiscalização, percebeu-se que o arquivo magnético dos preços de
transferência (método CAP) não demonstrava detalhadamente a estrutura dos custos de produção
atribuídos a cada item que foi adotado pelo contribuinte, conforme determina o art. 294 do
RIR/99 (contabilidade de custo integrado e coordenado com o restante da escrituração), apenas
evidenciando o custo final, de forma global, por família ou grupo de produtos (fls.55 a 57).
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.355 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000265/2008-74

Solicitou-se a apresentação de arquivo magnético contendo a demonstração de
todos os custos de produção incorrido durante o ano-calendário de 2003, nos termos do art. 294
do RIR/99 (fl. 67/70), o que foi atendido pelo contribuinte, mediante esclarecimentos escritos.
Em análise aos arquivos, a fiscalização analisou os saldos mensais existentes na
23 planilha denominada “MOV.ESTOQUE”, confrontando assim os valores relativos aos
estoques iniciais de Produtos para Revenda, Semi-Acabado - Sub-Produtos, Matéria-Prima,
Material de Embalagem e Material Promocional (de Propaganda), em face dos Balancetes
Mensais de Verificação do Razão ( fls. 81 a 146; 254 a 280).
A partir dessa comparação, foram identificadas diferenças nos meses de setembro
e novembro de 2003, com nova intimação para esclarecimentos, nos termos do art. 294 do
RIR/99 (contabilidade de custo integrado e coordenado com o restante da escrituração), que
determina que os lançamentos contábeis do fechamento mensal dos custos devem ser apoiados
em valores originados da escrituração contábil.
Novamente intimada, apresentou posteriores esclarecimentos para tentar aclarar as
diferenças de estoque identificadas pela fiscalização (Fls. 233 a 250; 314). Na ocasião, o
contribuinte alegou que, da análise do saldo dos estoques, deve ser considerada de forma global e
não por “sub-conta contábil”, apesar da fiscalização ter verificado que, nos demais meses de
2003, os valores cotejados coincidem mesmo se comparados individualmente (fls. 239 e240;
314). Sobre a intimação, segue a justificativa do contribuinte:
2) ANEXO DO TERMO DE INTIMAÇÃO
ARQUIVOS EM EXCEL:
TERMO INTIMAÇÃO 14_12_07 - ITEM 2: planilha demonstrando a origem dos
valores contabilizados nas contas de estoque. Necessário utilizar as planilhas entregues
na primeira fase da fiscalização.
CONTABILIZAÇÃO
As diferenças apontadas no anexo 2, mês de Setembro/03, existem somente quando as
contas são avaliadas separadamente (vide planilha “TERMO INTIMAÇÃO 14_12_07 –
ITEM 2" aonde são indicadas as células consideradas na valorização dos estoques).
No mês de Nov/03 existe uma diferença de R$ 107.529 entre o valor contábil e o valor
apurado no módulo de custos. A diferença foi regularizada no mês de Dezembro/03,
conforme demonstrado na planilha “Evolução Estoque 2003". “

Após a coleta documental, e novas intimações, foram apresentados o Livro
Registro de Inventário - registrado e autenticado, nos termos dos artigos 260 e 261 do RIR/99,
com saldos e registros mensais de jan/2003 a dez/2003, em atendimento ao artigo 294 do RIR/99
– bem como Cópia dos Balancetes Mensais de Verificação transcritos nos Livros Diário do ano-
calendário de 2003 e livro de registro de inventário.
Após a análise documental, a Fiscalização considerou terem ocorrido duas
infrações à lei tributária, quais sejam:

A) PREÇO DE TRANSFERÊNCIA - MÉTODO CAP - NÃO ADIÇÃO DE PARCELA DE
RECEITAS ORIUNDAS DE EXPORTAÇÕES A PESSOA VINCULADA

Conforme verificou a fiscalização, na apuração dos preços médios ponderados
procedida pela contribuinte, foi verificado que ela agrupou os produtos de mesmo gênero (ou
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.355 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000265/2008-74

família), em razão da utilização de insumo semi-acabado (subproduto) comum a eles e aferido
em quilograma líquido.
Contudo, pontuou a fiscalização que os itens produzidos que apresentam o mesmo
insumo semi-acabado em sua composição, são elaborados com embalagens diferentes, as quais
variam segundo a forma de apresentação, o tamanho e as quantidades de produto que são
armazenados e as quantidades do produto que são armazenadas.
Por isso, entendeu a fiscalização que os itens produzidos apresentam custos
unitários de produção diferentes, resultando em produtos finais não substituíveis (uns pelos
outros), com especificação distinta, os quais devem ter seus preços médios calculados
separadamente. Ainda, acrescentou a fiscalização que a codificação atribuída pela empresa aos
itens produzidos, em análise às ordens de produção de cada um deles, bem como a descrição dos
produtos constantes nas notas fiscais de exportação, haveria comprovação da diversidade dos
produtos (Fls. 244 a 250; 208 a 215; 216 a 222; 147 a 207).
Acrescenta a fiscalização que:
Como a metodologia dos preços de transferência objetiva apurar o preço parâmetro por
produto, a fiscalização refez os cálculos dos preços- parâmetro, baseando-se no custo
dos produtos que foi demonstrado pela contribuinte, tendo em vista o método por ela
eleito e previsto no artigo 19, § 3°, inciso IV, da Lei n° 9.430/96 (artigo 26 da IN SRF
n° 243/2002).
A seguir confrontou os preços-parâmetro com os preços praticados e apurou diferenças
suscetíveis de ajuste no Livro de Apuração do Lucro Real, conforme demonstrado no
ANEXO 1 desse Termo de Verificação Fiscal. (Fls. 346 a 372).
Por outro lado, em Recurso Voluntário, o Recorrente reforçou seus fundamentos,
buscando afastar a autuação, centrando-se nos seguintes argumentos (fl.650/652):
14. Inicialmente, cumpre à Recorrente esclarecer que o legislador, ao tratar de preço de
transferência, não criou qualquer restrição à escolha do contribuinte do método de
cálculo do preço-parâmetro, dentre aqueles dispostos na Lei n° 9.430/96.
15. Tanto é assim que a jurisprudência deste E. Conselho Administrativo se posiciona,
de forma pacífica, no sentido de que o contribuinte não pode ser penalizado caso o Fisco
recuse o método de cálculo por ele utilizado.
16. A Dessa forma, a Recorrente houve por bem escolher o “Método do Custo de
Aquisição ou de Produção mais Tributos e Lucro -CAP”, o qual, segundo art. 19, §3°,
inciso IV da Lei n° 9.430/96, é “definido como a média aritmética dos custos de
aquisição ou de produção dos bens, serviços ou direitos, exportados, acrescidos dos
impostos e contribuições cobrados no Brasil e de margem de lucro de quinze por cento
sobre a soma dos custos mais impostos e contribuições”.
17. É da essência do método CAP a apuração do custo médio imputável diretamente ao
bem exportado, ou seja, não são aplicáveis quaisquer ajustes relacionados às
quantidades negociadas, prazo para pagamento, etc.
18. Quando são necessários ajustes nos valores dos bens, de acordo com a Lei n°
9.430/96 e com a Instrução Normativa do Secretário da Receita Federal n° 243, de 11 de
novembro de 2002, estes levam em consideração a natureza do bem exportado, tanto é
assim que consideram os bens por unidades. Assim, o que se deve entender por
“produto” na legislação sobre preços de transferência são os bens compostos do mesmo
insumo.
19. De fato, nada na legislação indica que a apuração dos preços médios ponderados,
segundo o método CAP, deva separar os produtos conforme sua forma de apresentação.
Pelo contrário, as normas sempre se referem genericamente a “bens” ou “unidade do
produto”, o que leva à consideração destes conforme sua natureza e não simplesmente
de acordo com a embalagem que o acondiciona ou quaisquer outras condições de venda.
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.355 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000265/2008-74

20. A referência legal ao bem ou à unidade do produto considera a natureza deste, de
maneira que o custo é calculado com muito mais precisão tomando-se por critério o
peso em quilogramas do que por embalagem vendida.
21. Nesse sentido, a natureza do produto da Recorrente - bombom Rocher - não é
alterada pelo simples fato de estar acondicionado em embalagens de formatos
diferentes. Ainda mais porque o custo unitário dos bombons Rocher vendidos é o
mesmo para todos os bombons.
(...)
25. Por assim entender, a Recorrente tratou o Mandely como um só produto para fins de
cálculo dos preços médios ponderados. Não houve separação entre os tipos de caixas em
que este produto é comercializado já que não há qualquer disposição legal neste sentido,
pelo contrário, a legislação indica que “produto” é o bem considerado pela sua natureza
(ou seja, cada bombom) e não pela sua forma ,de comercialização.
(...)
27. Da mesma forma, sem qualquer respaldo na legislação, a Fiscalização apurou de
forma separada o preço parâmetro dos materiais de embalagem fabricados pela
Recorrente.
Alega, portanto, que a prática realizada pela fiscalização não apresenta respaldos
legais para se proceder ao cálculo em separado dos preços parâmetro desses produtos, ou seja,
para se proceder à consideração que os produtos sejam considerados de acordo com a
embalagem vendida não possui respaldo legal.
Analisando os argumentos trazidos pela fiscalização, pelo Acórdão combatido e
pelo contribuinte, seja na impugnação administrativa, seja no Recurso Voluntário, pode-se
observar que o cerne da questão centra-se na divergência de interpretação e de aplicação do
Método CAP, assim como na divergência na consideração dos dispositivos legais e infralegais
aplicáveis ao método eleito pelo contribuinte.
O método do Custo de Aquisição ou de Produção mais Tributos e Lucro – CAP –
foi previsto na Lei 9430/1996, in verbis:
Art. 19. As receitas auferidas nas operações efetuadas com pessoa vinculada ficam
sujeitas a arbitramento quando o preço médio de venda dos bens, serviços ou direitos,
nas exportações efetuadas durante o respectivo período de apuração da base de cálculo
do imposto de renda, for inferior a noventa por cento do preço médio praticado na venda
dos mesmos bens, serviços ou direitos, no mercado brasileiro, durante o mesmo
período, em condições de pagamento semelhantes.
(...)
§ 3o Verificado que o preço de venda nas exportações é inferior ao limite de que trata
este artigo, as receitas das vendas nas exportações serão determinadas tomando-se por
base o valor apurado segundo um dos seguintes métodos:
(...)
IV - Método do Custo de Aquisição ou de Produção mais Tributos e Lucro -
CAP: definido como a média aritmética dos custos de aquisição ou de produção dos
bens, serviços ou direitos, exportados, acrescidos dos impostos e contribuições cobrados
no Brasil e de margem de lucro de quinze por cento sobre a soma dos custos mais
impostos e contribuições.

Ainda, na esfera infralegal, foi editado o art. 26 da IN 243/2002 SRF, que
regulamenta o cálculo do método CAP:
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.355 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000265/2008-74

Art. 26. A receita de venda nas exportações poderá ser determinada com base no
método do Custo de Aquisição ou Produção mais Tributos e Lucro (CAP), definido
como a média aritmética ponderada dos custos de aquisição ou de produção dos bens,
serviços ou direitos exportados, acrescidos dos impostos e contribuições cobrados no
Brasil e de margem de lucro de quinze por cento sobre a soma dos custos mais impostos
e contribuições.
§ 1o Integram o custo de aquisição, os valores de frete e seguro pagos pela empresa
adquirente, relativamente aos bens, serviços e direitos exportados.
§ 2o Será excluída dos custos de aquisição e de produção a parcela do crédito presumido
do IPI, como ressarcimento das contribuições Cofins e PIS/Pasep, correspondente aos
bens exportados.
§ 3o A margem de lucro de que trata este artigo será aplicada sobre o valor que restar
após excluída a parcela do crédito presumido a que se refere o § 2o.
§ 4o O preço determinado por este método, relativamente às exportações diretas
efetuadas pela própria empresa produtora, poderá ser considerado parâmetro para o
preço praticado nas exportações efetuadas pela empresa, por intermédio de empresa
comercial exportadora, não devendo ser considerado o novo acréscimo a título de
margem de lucro da empresa comercial exportadora.

O art.26 serve para complementar a metodologia proporcionando preço parâmetro
para as operações sujeitas à aplicação do preço de transferência.
Na leitura do contribuinte, porém, no cálculo do preço parâmetro, adotou-se como
premissa o agrupamento dos produtos de mesmo gênero (ou família), em razão da utilização de
insumo semi-acabado (subproduto) comum a eles e aferido em quilograma líquido.
Contudo, entendo que assiste razão ao Acórdão combatido, já que o art. 26 da IN
SRF 243 é expresso na composição do custo de aquisição do produto e não toma como base o
agrupamento em razão da utilização do insumo semi-acabado comum e aferido em quilograma
líquido.
A fiscalização, corretamente, tomou como base o custo do produto em separado,
já que, independentemente de haver, por exemplo seis chocolates feitos a partir do mesmo
insumo, o preparo e a embalagem, a forma de apresentação, realmente indica que se tratam de
produtos distintos. Não seria desarrazoável que um produto possuísse campanha de publicidade
completamente diferente de outro produto que tenha sido agrupado na mesma “família”, por
exemplo”. Além disso, lastrear-se apenas no critério do insumo semi-acabado sem considerar
demais custos com embalagens, plásticos, papéis, entre outros elementos, que geralmente
possuem custos distintos, também colabora para enfraquecer a argumentação do contribuinte.
Ainda, deve-se observar o teor art. 28 da IN SRF 243/2002 que, ao tratar da
similaridade entre bens, condiciona a similaridade ao preenchimento de requisitos cumulativos:
Art. 28. Para efeito desta Instrução Normativa, dois ou mais bens, em condições de uso
na finalidade a que se destinam, serão considerados similares quando, simultaneamente:
I - tiverem a mesma natureza e a mesma função;
II - puderem substituir-se mutuamente, na função a que se destinem;
III - tiverem especificações equivalentes.

Não vislumbro, por exemplo, que uma caixa de bombons com seis unidades, ainda que
formadas a partir do mesmo insumo (semi-elaborado), mas sem qualquer referência especial à
data comemorativa e, de outro lado, outra caixa, com o mesmo número de unidades, mesmo
insumo (semi-elaborado) mas em formato temático ajustado à eventual data comemorativa
(“natal”, “dia dos namorados”, “dia da criança”, “páscoa”) e embalagem especial, possam ser
considerados similares, portanto, já que possuem, como bem destacou a fiscalização e o Acórdão
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.355 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000265/2008-74

recorrido, custos unitários de produção diferentes, resultando em produtos finais não
substituíveis (uns pelos outros), com especificação distinta, e passíveis de campanhas
publicitárias distintas, inclusive. Por isso, entendo que assiste razão ao Acórdão recorrido (bem
como à fiscalização) no entendimento de que os produtos em análise devem ter seus preços
médios calculados separadamente.

B)DIFERENÇA DE ESTOQUE - OMISSÃO DE RECEITA
Nada obstante, a fiscalização, confrontando os valores de estoque final das
planilhas dos custos de produção e do Livro de Registro de Inventário, com as informações
existentes nos Balancetes de Verificação transcritos nos Livro Diário, identificou o saldo final de
31/10/2003 registrados nas contas contábeis n.o 111411/Semi-Acabado (Sub-Produtos) e n°
111402/Matéria-Prima, é inferior àquele utilizado para o fechamento mensal dos custos que foi
demonstrado em planilhas pela fiscalização, o qual deu suporte às quantidades de produtos
faturados (saídas) e registrados na escrituração contábil no curso daquele mesmo período e que
foi confirmado após intimação específica. (Fls. 81 a 207; 254 a 280; 282 a 303; 227, 228 e 230;
239 a 243), procedeu-se à aplicação do art. 41 da Lei 9430/96.
Observe-se que, não obstante a impugnação do Recorrente, o Acórdão combatido
manteve o mesmo entendimento exarado no Termo de Verificação Fiscal, considerando também
a tributação reflexa (CSLL, PIS/PASEP e COFINS).
O Recorrente, a seu turno, alegou inexistência de omissão de receita, conforme
fundamenta:
35. Em outros termos, mediante confronto entre os lançamentos de custos da Recorrente
e a sua contabilidade, relativos ao período de outubro de 2003, a D. Fiscalização
identificou, em duas contas especificas e observadas isoladamente de modo dissociado
do contexto de que fazem parte, que os valores de parte dos estoques figuravam em
montante superior àqueles constantes nos Balancetes de Verificação transcritos no Livro
Diário. Esta diferença fez com que D. Agente Fiscal concluísse existir no caso concreto
verdadeira omissão de receita, com base no art. 41 da Lei n° 9.430/96.
36. Tem-se, entretanto, como absolutamente equivocada a conclusão do D. Agente
Fiscal, que foi mantida pelo v. acórdão. Isso porque, a diferença apurada se deu em
razão de classificação inadequada realizada nos lançamentos de custos da Recorrente,
em apenas duas contas contábeis, classificação inadequada esta que não acarretou em
qualquer omissão de receita e conseqüente recolhimento a menor de tributo. f
37. Além disso, caso a D. Fiscalização houvesse feito o confronto não apenas das duas
contas contábeis que indicaram divergência de valores, mas de todos os lançamentos do
estoque da Recorrente relacionados ao período de outubro de 2003, bem como caso
tivesse havido levantamento físico do estoque, o Sr. Agente Autuante teria verificado a
inexistência da suposta omissão de receita utilizada como justificativa para a lavratura
da autuação fiscal em comento.
Ressalta também que as diferenças apontadas decorrem também do fato de que a
atividade exercida pela empresa é industrial e não comercial, o que interfere na forma como a
contabilidade de custos é feita em relação à contabilidade:
42. Com efeito, embora a contabilidade de custos da Recorrente seja coordenada e
integrada ao sistema de custeio, na medida em que a contabilidade alimenta os controles
de custos, o fato é que o lançamento final de apropriação dos saldos migrando os
valores de matéria-prima, material de embalagem, produtos intermediários e produtos
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.355 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000265/2008-74

acabados só é feito no final de cada período de apuração para efeito de classificação
contábil.
43. Esse lançamento, que registra as distribuições dos saldos é feito manualmente, ou
seja, no final do mês, depois das contas de custo apresentarem os saldos extra-contábeis
determinados pelos controles de estoques, esses saldos são ajustados na contabilidade
através do sistema de lançamentos contábeis.
44. Feito este breve preâmbulo da operacionalização dos lançamentos de custos de
estoque da Recorrente, e o seu reflexo na conta final junto à contabilidade, deve-se
observar o que ocorreu no caso concreto, e o que levou o D. Agente Fiscal a
equivocadamente lavrar o auto de infração aqui combatido.
45. Quando da composição do balancete apurado em 31 de outubro de 2003, a
Recorrente fez a apuração dos estoques de acordo com as suas informações
extracontábeis, ou seja, nos termos dos lançamentos dos custos dos bens existentes em
estoque no período.
46. Entretanto, quando da transposição dos controles de custos (extracontábeis) para o
balancete (contabilidade), houve uma classificação inadequada que resultou nas
diferenças apontadas pelo D. Agente Fiscal nos saldos das contas contábeis n°
111411/Semi-Acabado (Sub-Produtos) e n° 111402/Matéria-Prima.
47. Tal classificação inadequada, registre-se, se deu justamente em razão do que já foi
acima exposto sobre a segregação entre os sistemas de custo e de contabilidade da
Recorrente, empresa industrial que é.
48. As diferenças identificadas e apontadas pelo D. Agente Fiscal para proceder à
lavratura em questão, entretanto, foram apenas aquelas nas quais o saldo no Balancete
de Verificação ficou menor do que aquele existente nas planilhas dos custos de
produção e do Livro de Registro de Inventário, ou seja, as contas contábeis n°
111411/Semi-Acabado (Sub-Produtos) e n° 111402/Matéria-Prima.
49. Sobre esse ponto, cumpre à Recorrente esclarecer que, ao contrário do quanto
afirmado pelo v. acórdão, ela apontou quais os lançamentos foram feitos de forma
equivocada, ou seja com a classificação inadequada.
50. Ocorre que, deixou de atentar o Sr. Agente Fiscal que a dita classificação
inadequada também acarretou diferenças a maior entre os valores lançados
contabilmente e os montantes constantes dos controles de custos. A planilha abaixo
demonstra de maneira límpida e cristalina que os saldos das contas contábeis de
materiais para embalagens (n° 111403), mercadorias para revenda (n° 111501) e
material para propaganda (n° 111603) são, junto à contabilidade, superiores àqueles
existentes nas planilhas dos custos de produção e do Livro de Registro de Inventário.

Além de apresentar diferentes planilhas, acrescentou:
51. A existência desses saldos superiores junto à contabilidade, que foram simplesmente
ignorados pelo D. Agente Fiscal, resultaram no fato de que o saldo final lançado
contabilmente em 30 de outubro de 2003 é superior, em R$ 107.528,86, ao total
registrado no Livro de Inventário no mesmo período. Com efeito, o saldo final da
contabilidade resultou em R$ 22.926.039,86, enquanto que no Livro de Inventário o
valor total foi de R$ 22.818.511,00.
52. Ademais, as diferenças apontadas pelo D. Agente Fiscal, decorrentes da
classificação inadequada em outubro de 2003 quando da transposição dos controles de
custos (extra-contábeis) para o balancete (contabilidade), consistiram em fatos isolados
que não se verificaram no balancete apurado em 30 de setembro de 2003 (um mês
antes), nem tampouco nos balancetes apurados em 30 de novembro de 2003 e 31 de
dezembro de 2003 (meses imediatamente subseqüentes).
53. De fato, como comprovam as planilhas demonstrativas dos Lançamentos dos
estoques dos períodos de setembro de 2003, Novembro de 2003 e Dezembro de 2003,
juntadas pela Recorrente aos autos, os saldos finais existentes na linha “Total Geral
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.355 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000265/2008-74

Estoque/Custo” coincidem, com a precisão que o caso requer, aos saldos totais de
“Estoque Final/Inventário” lançados contabilmente.
(...)
67. Ora, Nobres Julgadores, restou mais do que demonstrado que a diferença apontada
pelo D. Agente entre os valores lançados nos controles de estoque e na contabilidade -
diferença esta utilizada como fundamento da presunção de omissão de receitas - foram
pontuais e não modificaram o resultado tributável da Recorrente, de molde a ensejar
recolhimento a menor de tributo.
68. Caso a D. Fiscalização e também o v. acórdão recorrido tivessem se norteado pela
busca da verdade material, teriam verificado a inexistência da propalada omissão de
receitas, de modo que não o tendo feito, é merecedora de pronto cancelamento a
autuação fiscal aqui combatida.
O Acórdão recorrido, por outro lado, aplicou o art. 294 do RIR/99, para a
contabilização dos custos:
Art. 294. Os produtos em fabricação e acabados serão avaliados pelo custo de produção
(Lei no 154, de 1947, art. 2o, § 4o, e Lei no 6.404, de 1976, art. 183, inciso II).
§ 1o O contribuinte que mantiver sistema de contabilidade de custo integrado e
coordenado com o restante da escrituração poderá utilizar os custos apurados para
avaliação dos estoques de produtos em fabricação e acabados (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 14, § 1o).
§ 2o Considera-se sistema de contabilidade de custo integrado e coordenado com o
restante da escrituração aquele:
I - apoiado em valores originados da escrituração contábil (matéria-prima, mão-de-obra
direta, custos gerais de fabricação);
II - que permite determinação contábil, ao fim de cada mês, do valor dos estoques de
matérias-primas e outros materiais, produtos em elaboração e produtos acabados;
III - apoiado em livros auxiliares, fichas, folhas contínuas, ou mapas de apropriação ou
rateio, tidos em boa guarda e de registros coincidentes com aqueles constantes da
escrituração principal;
IV - que permite avaliar os estoques existentes na data de encerramento do período de
apropriação de resultados segundo os custos efetivamente incorridos.
A omissão de receitas apontada pelo Acórdão recorrido partiu da diferença
positiva apurada entre o valor do estoque no final do mês de outubro de 2003 extraído do livro
de Registro de Inventário concernente às matérias-primas e produtos intermediários e, por sua
vez, aquele registrado na escrituração contábil da empresa.
Veja-se o que diz o art. 41 da Lei 9430/1996:
Art. 41. A omissão de receita poderá, também, ser determinada a partir de levantamento
por espécie das quantidades de matérias-primas e produtos intermediários utilizados no
processo produtivo da pessoa jurídica.
§ 1o Para os fins deste artigo, apurar-se-á a diferença, positiva ou negativa, entre a soma
das quantidades de produtos em estoque no início do período com a quantidade de
produtos fabricados com as matérias-primas e produtos intermediários utilizados e a
soma das quantidades de produtos cuja venda houver sido registrada na escrituração
contábil da empresa com as quantidades em estoque, no final do período de apuração,
constantes do livro de Inventário.
§ 2o Considera-se receita omitida, nesse caso, o valor resultante da multiplicação das
diferenças de quantidades de produtos ou de matérias-primas e produtos intermediários
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.355 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000265/2008-74

pelas respectivos preços médios de venda ou de compra, conforme o caso, em cada
período de apuração abrangido pela levantamento.
§ 3o Os critérios de apuração de receita omitida de que trata este artigo aplicam-se,
também, às empresas comerciais, relativamente às mercadorias adquiridas para revenda.
(...)
Inicialmente, em análise ao teor do art. 41 da Lei 9430, existindo diferença a
maior no registro de inventário de matérias-primas e produtos intermediários, visualiza-se a
omissão e compras, caracterizando-se omissão de receitas (presunção legal).
Reforce-se que o Acórdão combatido identificou indícios, porém, afastando-os
por não serem elementos seguros para afastar a presunção legal da omissão de receitas.
A seu turno, o Contribuinte alega que o Fisco não procedeu à apuração correta dos
livros contábeis nem do período verificado. Se tivesse realizado apuração mais ampla, inclusive
com levantamento físico do estoque no momento da fiscalização, teria verificado a inexistência
de omissão de receita, segundo alegou o Recorrente.
Nesse sentido, o contribuinte, em virtude da inversão do ônus da prova
estabelecida pela caracterização da omissão de receitas, tem o dever de, mediante documentos
fiscais e contábeis, afastar a presunção prevista no art. 41 da Lei 9430/1996.
Nada obstante, o § 2° do art. 294 do RIR/99, estabelece o que deve ser
considerado sistema de contabilidade de custos integrado e coordenado com a escrituração
contábil. É interessante notar que a fiscalização admitiu que o contribuinte cumpria os requisitos
previstos no citado dispositivo, tomando como base os custos apurados para avaliação dos
estoques de matérias-primas e produtos intermediários indicados pela empresa em seu livro
inventário, bem como na contabilidade.
Além disso, o contribuinte alegou que a diferença apurada ocorreu em decorrência
de classificação inadequada realizada nos lançamentos de custos da mesma. Ainda, assumiu que,
não obstante a contabilidade de custos seja coordenada e integrada ao sistema de custeio, já que a
contabilidade alimenta o controle de custos, o fato é que o lançamento final de apropriação dos
saldos migrando os valores de matéria-prima, material de embalagem, produtos intermediários e
produtos acabados somente é realizado ao final de cada período de apuração para efeito de
classificação contábil, o que teria repercutido na divergência verificada.
Portanto, a própria contribuinte admitiu ter procedido com classificação
inadequada nos lançamentos de custos da empresa, mas justificou a divergência em face do
modus operandi adotado pela mesma, mas que não traria qualquer repercussão tributária
(omissão de receitas) considerando-se o período total em análise (2003).
Por outro lado, segundo o Acórdão recorrido, a recorrente, na impugnação
administrativa, não teria apontado quais os lançamentos tiveram classificação inadequada e
como esse erro, caso tivesse acontecido, iria impactar na avaliação do estoque final de
matérias-primas e produtos intermediários em novembro de 2003.
Observe-se que, na impugnação administrativa, a Interessada centralizou a
argumentação a demonstrar a correspondência entre os valores referentes a setembro de 2003,
novembro de 2003 e dezembro de 2003, sem, no entanto, mencionar expressamente o período de
outubro de 2003, ainda que, nas fls. 520 e ss (doc n. 4 e doc n. 5), tenha inserido também os
quadros relativos à outubro de 2003.
Somente no Recurso Voluntário é que o Recorrente expressamente inseriu
quadros demonstrativos referentes ao mês de outubro de 2003:
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.355 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000265/2008-74

Alegou que, em outubro de 2003, a diferença constatada decorreu de saldos
superiores junto à contabilidade, que não foram observados pela fiscalização, mas que teriam
resultado em saldo final lançado contabilmente em outubro de 2003 no valor de R$
107.528,86, ao total registrado no livro de inventário do mesmo período. Por esse motivo, o
saldo final contábil conteve o valor de R$ 22.926,039,86, ao passo que no Livro de Inventário do
valor total resultou em R$ 22.818.515,00.
Reforça que as diferenças apontadas pela autoridade autuante, referentes à
classificação inexata em outubro de 2003, quando da transposição dos controles de custos (extra-
contábeis) para o balancete (contabilidade), consistiram em fatos isolados, conforme logram
demonstrar nos quadros referentes à setembro, novembro de dezembro de 2003.
Por outro lado, não especificou nem demonstrou as origens efetivas da
divergência apontada no quadro esquemático de outubro de 2003, que, nesse aspecto não
transparecem claras nos documentos apresentados nas fls. 520 e ss (docs 4, 5 e item 6), por sua
vez apresentados na esfera da impugnação administrativa.
Por esse motivo, entendo que o contribuinte também não logrou êxito em afastar a
presunção legal constante no art. 41 da Lei 9430/1996, em consonância com a fiscalização, por
omissão de receitas referentes à diferença de estoque no mês de outubro de 2003.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.355 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000265/2008-74

Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital